Tribunal: TJES
Processo: 5001613-67.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001613-67.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELO COLI SCAQUETTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001613-67.2022.8.08.0044
ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
MARCELO COLI SCAQUETTI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de pedido de indenização por danos morais em razão de demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após o prazo estabelecido pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.
1.1. A sentença do Juízo de origem parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
1.2. A ré interpôs recurso inominado com o objetivo de reformar a decisão, alegando que o restabelecimento do serviço foi realizado conforme as normas aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o restabelecimento do serviço de energia elétrica foi em prazo superior ao previsto na legislação e se há o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

4. A concessionária ultrapassou o prazo de 24 horas para a religação de energia, estipulado pela Resolução da Aneel, evidenciando o descumprimento de sua obrigação de fornecer serviço essencial.

5. A interrupção prolongada do fornecimento de energia, por mais de 92 horas, acarretou prejuízos que justificam a condenação por danos morais, considerando a relevância do serviço afetado.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, arts. 278 e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, 14, §3º; Res. ANEEL nº. 1000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)